Tribunal: TJBA
Processo: 8034459-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034459-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTA JUNIOR

AGRAVADO: SILEM CAMPOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA DE HIPERTROFIA MAMÁRIA. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. OBRIGAÇÃO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Unimed-FERJ contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar cobertura de cirurgia reparadora de hipertrofia mamária à beneficiária de plano de saúde, sob pena de multa diária.

2. A autora relata quadro clínico grave, com indicação médica para cirurgia reparadora, ajuizando ação em outubro de 2023. Liminar deferida em janeiro de 2024.

3. Unimed-FERJ habilitada no polo passivo após transferência da carteira de beneficiários da Unimed-Rio, autorizada pela ANS, com efeitos a partir de 01/04/2024.

4. A agravante sustenta ausência de negativa de cobertura, exclusão da autora do plano por inadimplência, inexistência de ato ilícito e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Unimed-FERJ é responsável pela cobertura do procedimento cirúrgico após sucessão empresarial; e (ii) estabelecer se o cancelamento do plano por inadimplência impede o cumprimento da obrigação de cobertura, bem como a adequação da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Unimed-FERJ assume responsabilidade pelas obrigações dos contratos transferidos, inclusive quanto ao cumprimento de decisões judiciais anteriores à transferência, conforme determinação da ANS e jurisprudência consolidada.

7. A responsabilidade é solidária entre Unimed-FERJ e Unimed-Rio até o cumprimento integral das obrigações, nos termos do art. 265 do Código Civil e art. 7º, parágrafo único, do CDC.

8. O cancelamento do plano por inadimplência exige notificação prévia, pessoal e inequívoca do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Lei 9.656/98 e do CDC. Não comprovada a notificação, permanece a obrigação de cobertura.

9. O direito à cobertura do procedimento cirúrgico não pode ser prejudicado por exclusão posterior ao ajuizamento da ação e deferimento da liminar, sob pena de violação à boa-fé objetiva, função social do contrato e direito à saúde (CF/88, art. 6º).

10. Relatórios médicos comprovam a necessidade funcional e reparadora da cirurgia, afastando a natureza meramente estética.

11. A negativa de cobertura baseada na ausência de previsão no rol da ANS é abusiva diante da prescrição médica e da urgência do quadro clínico.

12. A multa diária fixada (R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00) não se mostra excessiva, podendo ser revista a qualquer tempo, conforme art. 537, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A operadora sucessora responde solidariamente pelas obrigações dos contratos transferidos, inclusive quanto ao cumprimento de decisões judiciais anteriores à transferência; b) O cancelamento do plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia, pessoal e inequívoca do consumidor; c) O direito à cobertura de procedimento cirúrgico deferido judicialmente não pode ser prejudicado por exclusão posterior do plano; d) A multa diária fixada para cumprimento de obrigação de fazer em demandas de saúde pode ser revista, mas não se mostra excessiva quando limitada e justificada pela urgência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8034459-03.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
e, como parte recorrida,
SILEM CAMPOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça